Tribunal: CARF
Processo: 10469.724824/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724824/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
RODRIGO TIBURCIO MEDEIROS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ADSTRITO
À
ANÁLISE
DA
INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.668, de 04 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10469.724823/2014-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724824/2014-39
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724824/2014-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente a crédito
tributário do ITR, acrescido de juros moratórios e multa proporcional, relativo ao imóvel rural
denominado“Fazenda Gameleira-Antiga Gameleira Agropecuária” (NIRF 2.905.006-5), com
área total de 1.283,8 ha, situado no município de Taipu - RN.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR iniciou-se com
o termo de intimação, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de
prova:
1. Laudo técnico com ART/CREA e notas fiscais do produtor e de insumos, certificado
de depósito, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas, para
comprovar a área de pastagem do imóvel declarada;
2. Ficha de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente, para comprovar a área de pastagem do
imóvel informada na DITR/2009.
Em atendimento, foram anexados os documentos.
Após análise desses documentos e da DITR, a autoridade autuante glosou
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, bem como o respectivo
valor, com o consequente aumento da alíquota de cálculo, tendo sido apurado imposto
suplementar.
Cientificado desse lançamento, o contribuinte, por meio de representante legal,
apresentou a impugnação, lastreada nos documentos, com as seguintes alegações, em síntese:
(i) Discorda do referido procedimento fiscal, visto que as referidas áreas informadas na
DITR estão devidamente comprovadas, conforme documentos anexados.
(ii) Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, o
contribuinte requer seja acolhida sua impugnação, para cancelar o débito fiscal
reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação não
conhecida, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da improcedência da acusação
fiscal, em homenagem à verdade material, ainda que intempestiva a impugnação apresentada,
além de alegar o que segue:
(i) Apesar de a autoridade autuante alegar que a postagem realizada através da AR foi
postada e tomar esta como válida, apresentando para tanto apenas como documento de
comprovação a consulta da postagem, Sem que ao menos, se tenha no referido
documento, a real constatação de qualquer o recorrente opôs o ciente no documento,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724824/2014-39

tendo apenas como afirmação a data da entrega, portanto, tal afirmação não merece
prosperar como citação válida, visto que, não é suficiente para se comprovar o ato
processual.
(ii) Como já mencionado, verifica-se que não há no referido documento, qualquer ciente
ou assinatura que identifique que o recorrente recebeu a referida notificação, desça-se
que a imagem da notificação presente nos autos trata-se de uma outra AR.
(iii) Portanto não pode e não deve, o fisco presumir a citação, através apenas da consulta
da AR, e tomar esta como citação como válida.
(iv) Ou seja, da análise dos documentos carreados aos autos, não se tem a real
constatação da citação válida, e mesmo que o contribuinte tenha tomado conhecimento
do referido processo administrativo, sem que haja nos autos comprovação de sua
notificação ou de terceiros no endereço fiscal do recorrente, se faz necessária a real
demonstração pelo fisco de que o recorrente foi devidamente citado, o que de fato não
se comprova, através dos documentos carreados aos autos.
(v) Entretanto, mesmo considerando o disposto na legislação, e considerando de que o
AR, foi devidamente entregue no domicílio fiscal do destinatário, sem a devida
comprovação da data de entrega, através de ciência do contribuinte, preposto ou
representante legal, se faz necessário, depreende-se que a data limite para interposição
do recurso seria o que dispõe o § 2, II do Art. 23 do Decreto n. 70.235, de 1972.
(...)
(vii) Destacamos novamente que, apenas a consulta de postagem não faz prova
suficiente para constatação da notificação como válida. Devendo este fato ser
comprovado e não presumido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Intempestividade da impugnação.
Conforme narrado, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação,
por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias previsto no art. 15, do
Decreto n° 70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, insiste na tempestividade da impugnação, argumentando
que:
(i) Apesar de a autoridade autuante alegar que a postagem realizada através da
AR de número 089405287, foi postada em 06/08/2014 e tomar esta como válida,
conforme (FL 47), apresentando para tanto apenas como documento de
comprovação a consulta da postagem, Sem que ao menos, se tenha no referido
documento, a real constatação de qualquer o recorrente opôs o ciente no
documento, tendo apenas como afirmação a data da entrega em 12/08/2016,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724824/2014-39

portanto, tal afirmação não merece prosperar como citação válida, visto que, não
é suficiente para se comprovar o ato processual.
(ii) Como já mencionado, verifica-se que não há no referido documento,
qualquer ciente ou assinatura que identifique que o recorrente recebeu a referida
notificação (FL 47), desça-se que a imagem da notificação presente nos autos
(FL 46) trata-se de uma outra AR com o seguinte número 077572821.
(iii) Portanto não pode e não deve, o fisco presumir a citação, através apenas da
consulta da AR 089405287, e tomar esta como citação como válida.
(iv) Ou seja, da análise dos documentos carreados aos autos, não se tem a real
constatação da citação válida, e mesmo que o contribuinte tenha tomado
conhecimento do referido processo administrativo, sem que haja nos autos
comprovação de sua notificação ou de terceiros no endereço fiscal do recorrente,
se faz necessária a real demonstração pelo fisco de que o recorrente foi
devidamente citado, o que de fato não se comprova, através dos documentos
carreados aos autos.
(v) Entretanto, mesmo considerando o disposto na legislação, e considerando de
que o AR de número 089405287, foi devidamente entregue no domicílio fiscal
do destinatário, sem a devida comprovação da data de entrega, através de ciência
do contribuinte, preposto ou representante legal, se faz necessário, depreende-se
que a data limite para interposição do recurso seria o que dispõe o § 2, II do Art.
23 do Decreto n. 70.235, de 1972.
(vi) Ou seja: quinze dias após a postagem, Portanto considerando a data de
postagem em 06/08/2014, após quinze dias teremos a data de 21/08/2014. Sendo
esta a data que deve ser considerada para citação, portanto, a data limite para
interposição do impugnação seria a data de 21/09/2014. Ou seja, o recurso
apresentado em 17/09/2014 encontrava-se devidamente tempestivo.
(vii) Destacamos novamente que, apenas a consulta de postagem não faz prova
suficiente para constatação da notificação como válida. Devendo este fato ser
comprovado e não presumido.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, é de se presumir como correta a informação contida no extrato de e-fl. 47,
que consiste na “Consulta Postagem”, do Sistema Único de Controle de Postagem
(SUCOP) do SERPRO, constatando que a intimação ocorreu no dia 12/08/2014, por se
tratar de informação extraída do Aviso de Recebimento (AR), exceto se o contribuinte
comprovar indícios de irregularidade, juntando aos autos, por exemplo, documento
comprobatório de que teria recebido em data diversa, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
Ademais, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando a assinatura de
outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo
sido sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pelo contribuinte em sua impugnação (e-fls. 47 e 51 e ss), tendo sido
atendido, perfeitamente, o comando do art. 23, do Decreto n° 70.235/72.
Assim, tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em 12/08/2014 (e-fl. 47),
o prazo final de 30 (trinta) dias para a apresentação da peça defensiva, encerrou no dia
11/09/2014, observando-se na contagem o disposto no art. 5o (caput) e parágrafo único
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724824/2014-39

do Decreto no 70.235/1972, ou seja, o citado prazo se inicia ou termina em dias de
expediente normal no órgão preparador.
Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada no dia 17/09/2014 (e-fl. 51),
não tendo sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o
que prejudica a análise do mérito das alegações, inclusive, em primeira instância.
Não constato, na impugnação, a existência de preliminar de tempestividade, nem
mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia resultar na
extensão do prazo da contagem para a apresentação da defesa.
Por fim, registro que a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade de a
interessada submeter os documentos de prova, que instruem sua defesa, à apreciação da
Autoridade competente da DRF de jurisdição do seu domicílio tributário, que decidirá
sobre a revisão de ofício do lançamento, no teor do art. 145, inciso III, c/c art.149,
inciso VIII, do CTN, observada a legislação de regência das respectivas matérias.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital